Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701571-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA DESPACHO Colha-se manifestação do agravado, no prazo legal (RITRJE ART. 81, § 1o). Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora